Tribunal: TJSP
Processo: 2249431-82.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Emerson Sumariva Júnior
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Agravo de Instrumento. Plano de saúde. Obrigação de fazer. Decisão que majorou a multa diária para R$10.000,00, limitada à R$300.000,00, bem como aplicou multa de 20% sobre o valor atualizado da causa, em razão de ato atentatório à dignidade da justiça. Insurgência da operadora de saúde. Recalcitrância da recorrente em cumprir a determinação judicial. Inteligência do artigo 77, IV, do CPC.

Ementa:
Agravo de Instrumento. Plano de saúde. Obrigação de fazer. Decisão que majorou a multa diária para R$10.000,00, limitada à R$300.000,00, bem como aplicou multa de 20% sobre o valor atualizado da causa, em razão de ato atentatório à dignidade da justiça. Insurgência da operadora de saúde. Recalcitrância da recorrente em cumprir a determinação judicial. Inteligência do artigo 77, IV, do CPC. Insurgência contra a majoração da multa diária, ante o descumprimento da obrigação. Não cabimento. Majoração das astreintes que se mostrou correta para compelir a operadora do plano de saúde ao cumprimento da ordem judicial. Aponta, ademais, pela impossibilidade de cumprimento da obrigação judicial. Não conhecimento. Cumprimento da tutela no curso da demanda. Perda do objeto. Decisão mantida.
Recurso conhecido em parte e não provido na parte conhecida.